Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005466-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), ALTAMIRA FERREIRA ELLER - CPF: 396.171.901-25 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NATUREZA DE DIREITO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A ação relativa ao contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, a contar da entrada em vigor do Código Civil, com aplicação da regra de transição prevista art. 2.028 do mesmo diploma.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nazih Melhem Hamze e outros em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que move contra Altamira Ferreira Eller, reconheceu a prescrição, e via de consequência, julgou extinta ação com resolução do mérito. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, os apelantes pleiteiam a reforma da decisão,
defendendo a inocorrência de prescrição, argumentando que o contrato foi pactuado sob égide do Código Civil de 1916 que estabelecia o prazo prescrional vintenário.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 103501021), pugnando pela manutenção do
decisum
, bem como a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que as partes entabularam instrumento particular de compromisso de compra e venda tendo por objeto o lote no 10, da quadra 56-A, no Loteamento Belo Horizonte, tendo a compromitente-compradora assumido a obrigação de pagar R$ 6.041,00 (seis mil e quarenta um reais), entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) e os restante em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais no valor de R$ 99,00 (nove e nove reais).

Na exordial, os autores pleitearam a rescisão do contrato em razão da inadimplência da ré, com fulcro na cláusula contratual que prevê o desfazimento do negócio diante do acúmulo de parcelas.

A
magistrada a
quo
proferiu sentença, entendendo que a pretensão está submetida a cobrança de dívida líquida e certa, e tendo decorrido cinco anos, acolheu a prejudicial de prescrição, julgando extinta a ação (id. 103501017).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a ação foi interposta em tempo hábil, eis que o Código Civil de 1916 previa o prazo prescricional vintenário anos para os casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, que
o instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel no. 12824 foi celebrado em 09 de outubro de 2000 e o Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003.

Cumpre salientar que antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 o prazo prescricional aplicável seria o vintenário, previsto no art. 177, do CC/16. Com a nova lei adjetiva civil, diante da ausência de prazo específico previsto neste diploma legal, deve-se aplicar o prazo decenal do art. 205,
verbis
: "
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
".

Verifica-se que a ação foi proposta em 16.07.2018, devendo observar a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, para se apurar o prazo prescricional a ser aplicado:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

No caso, transcorreu dois anos e dois meses da data do contrato e a nova lei civil.

Desse modo, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (anos) anos a partir da data de entrada em vigor do NCC, ou seja, 11.01.2003, como a propositura da demanda deu-se em 16.07.2018, a pretensão dos apelantes foi alcançada pela prescrição.

A propósito já decidiu este Tribunal:

“
APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - AÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DE MÉRITO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

É de dez anos, por aplicação da regra do art. 205 do Código Civil de 2002, o prazo de prescrição para as ações com pretensão de rescisão contratual. Verificada, assim, a prescrição, é mesmo caso de acolhimento da prejudicial, que leva à extinção do processo com exame do mérito.”
(RAC 84527/2014, 6a Câm. Cív.,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.10.2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA QUE RECONHECE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – ARTIGO 269, INC. IV, DO CPC – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 515 DO CPC -

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO PROVOCADA PELO COMPRADOR – INADIMPLEMENTO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CLÁUSULA PENAL - RETENÇÃO DE 20% DO VALOR TOTAL PAGO – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do comprador, o prazo prescricional para a restituição dos valores pagos é de 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial de fluência corresponde à data da rescisão da avença.

Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 206, § 3o, IX,
CC/2002, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto no § 3o do artigo 515 do CPC, se a causa versar exclusivamente sobre questão de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel não impede a devolução das parcelas adimplidas pelo comprador, as quais deverão ser corrigidas monetariamente desde o desembolso e acrescidas de juros moratórios a partir da citação.

Não há abusividade na retenção de percentual relativo ao prejuízo da vendedora no montante de 20% dos valores pagos, consoante cláusula penal convencionada pelas partes.”
(RAC n. 30038/2014, Segunda Câm. Civ., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22/10/2014).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA. NATUREZA PESSOAL.

O direito de rescindir compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos é de natureza pessoal. O prazo prescricional, assim, rege-se pelo art.
177
do CCB/16 ou pelo art.
205
do
CCB/02
, respectivamente, vinte ou dez anos, por força da regra de transição disposta no art.
2.028
do diploma vigente.

- Circunstância dos autos em que se operou a prescrição. RECURSO DESPROVIDO.”
(RAC n. 70066120700, 18a Câm. Cív., Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 26.11.2015).

De tal sorte, deve ser mantida a prescrição, mesmo que a douta magistrada tenha fundamentado com prazo prescricional inferior, qual seja, o quinquenal.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 11.000,00 (onze mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022